Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701135-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANIA GOMES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente, em petição de ID 30124079-30124080, pleiteia a sustentação oral em agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência. O caso se enquadra na hipótese prevista no art. 937, inciso VIII, CPC cc. art. 110, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno do TJDFT, aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 de seu Regimento Interno. Defiro, pois, o pedido de sustentação oral, devendo a Secretaria verificar se o advogado observou as demais condições previstas nas normas de regência quanto à inscrição tempestiva e apresentação de documentos necessários. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito